Tribunal: TJDFT
Processo: 0719001-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Os agravantes requerem, em preliminar de seu recurso, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Por meio do despacho de ID 36374213 oportunizei aos recorrentes juntarem aos autos documentação que atestasse a alegada hipossuficiência financeira. Manifestação dos agravantes (ID 36513689). Indeferi o pedido de gratuidade de justiça em razão da ausência de juntada de documentos suficientes (ID 36538710). Por meio da petição de ID 36597906, os agravantes juntam novos documentos aos autos e pugnam pela reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça por eles pleiteados. É o relatório do necessário. DECIDO. Mantenho a referida decisão por seus próprios fundamentos, uma vez que os agravantes não apresentaram os documentos necessários à comprovação da alegada hipossuficiência quando requeridos, bem como por considerar descabida a renovação do prazo legal definido no artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil sem a indicação de motivo relevante que indique a impossibilidade de instrução dos autos em tempo oportuno. À Secretaria da Terceira Turma Cível para que certifique o decurso de prazo para o recolhimento do preparo, na forma em que determinado pela decisão de ID 36538710. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se.